Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703554-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: NANHUM LOPES RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Na hipótese em que a prova documental produzida na fase postulatória é suficiente para elucidar os fatos relevantes para o deslinde da demanda, o julgamento antecipado do mérito encontra apoio nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 79 da Lei Complementar Distrital 840/2011, o adicional de insalubridade é devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade em locais insalubres. III. Em consonância com os artigos 3o e 12 do Decreto Distrital 32.547/2010, a caracterização da atividade insalubre será definida por meio de perícia no local de trabalho que deve atentar para os parâmetros estabelecidos no Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho. IV. Segundo a NR 15, o adicional de insalubridade é devido ao servidor que trabalha em “contato permanente” com “pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas" (grau máximo) ou em estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana nos quais se tenha efetivo contato com os pacientes ou material infecto-contagiante (grau médio), não podendo ser estendido, por analogia ou interpretação extensiva, àqueles que trabalham em unidades de internação de adolescentes, alguns dos quais eventualmente portadores de doenças infectocontagiosas. V. Adolescentes internados não podem ser considerados pacientes e a unidade de internação não corresponde nem se equipara a hospital, serviço de emergência, enfermaria, ambulatório, posto de vacinação ou qualquer outro “estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana”. VI. Para a concessão do adicional de insalubridade não basta contato eventual do servidor com algum agente insalubre, sendo de rigor que as suas atribuições se desenvolvam em local insalubre, ao qual não corresponde entidade de internação de adolescentes, nos termos da NR 15. VII. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 371, 372, 373, inciso I, 374, inciso I, e 479, todos do Código de Processo Civil, sustentando o direito ao recebimento do adicional de insalubridade. Defende que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção da prova pericial. Expõe que a referida prova é essencial para comprovar a insalubridade da atividade por ele desempenhada. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 371, 372, 373, inciso I, 374, inciso I, e 479, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: (...) “O autor requerer a realização de prova pericial caso os laudos anexados se mostrem insuficientes para a comprovação do direito (ID 128302761). Todavia, a pretensão do autor é contraditória, pois é afirmado na petição inicial que os laudos periciais juntados aos autos são idôneos e suficientes para comprovação das alegações de insalubridade, primando-se pelos princípios da celeridade e economia processual. Assim, tendo em vista que o próprio autor anexou laudos periciais para fins de utilização de prova emprestada, tem-se que os documentos anexados já comprovam os fatos que pretende o autor e são suficientes para o deslinde do feito, não havendo nenhuma utilidade na realização de perícia, razão pela qual indefiro a prova pericial.” A possível incoerência processual do Apelante não justifica, em si mesma, o julgamento antecipado do mérito com amparo no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, senão a constatação da desnecessidade de produção de outras provas. Reza esse dispositivo legal: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; Ocorre que não se controverte sobre as atividades e o local de trabalho descritos na petição inicial, senão quanto à sua subsunção às normas jurídicas definidoras da insalubridade. Com efeito, a r. sentença não refutou o fato de que o Apelante trabalha no local e nas condições alegadas na petição inicial, porém julgou improcedente o pedido porque as atividades não se enquadram na NR-15 do Ministério do Trabalho” (ID 48116550). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005